Tribunal: TCU
Processo: 024.621/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra deliberação que negou provimento a recurso de reconsideração interposto em face de acórdão pela irregularidade das contas especiais, com condenação em débito e aplicação de multa, em virtude de ocorrências verificadas na execução de convênio que objetivou a realização do evento Forró de Corinto - 2010.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos por Nilton Ferreira da Silva contra o Acórdão 9371/2023-TCU-Primeira Câmara , que negou provimento a recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 4166/2022-TCU-Primeira Câmara , mediante o qual suas contas foram julgadas irregulares, com condenação em débito e aplicação de multa, em virtude da não entrega de provas de pagamento do cachê de bandas/cantores e da contratação, por inexigibilidade de licitação, de empresa que não detinha direitos de exclusividade de representar os artistas que se apresentaram no evento "Forró de Corinto - 2010", objeto do Convênio 01160/2010, celebrado com o Ministério do Turismo, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. comunicar esta decisão ao embargante e aos demais destinatários da deliberação original.